Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo em concurso de pessoas e corrupção de menores. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório; tudo acrescido de sua prisão em flagrante poucos minutos depois; e a própria versão do réu em juízo, de que tudo não passou de um acerto de pagamento de drogas. Sua versão, mesmo que tivesse sido provada, não excluiria a conduta delituosa, pois, em Direito Penal não há compensação de crimes.
2. Negado provimento ao recurso do réu.